Tribunal: TJDFT
Processo: 0750732-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750732-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR JESUS DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Valmir Jesus de Souza em face da r. sentença (ID 72674931) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A, em que se objetiva a suspensão de descontos provisionados na conta bancária do Autor para pagamento de parcelas de empréstimo; a restituição em dobro das prestações cobradas a partir da comunicação da revogação à instituição financeira da autorização de débito das parcelas em conta; bem como o pagamento de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Diante da sucumbência, condenou o Postulante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Houve, todavia, a suspensão da exigibilidade dessa verba, em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido ao Requerente ao ID 72674910. Nas razões recursais (ID 72674937), o Autor pede a antecipação da tutela recursal para que o Réu se abstenha de realizar novos provisionamentos e descontos na conta bancária dele e requer a restituição dos valores debitados na conta desde a data do requerimento de inibição dos descontos, sob consequência de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Argumenta deter o consumidor o direito potestativo de revogar, a qualquer tempo, a autorização para descontos automáticos em conta corrente, inclusive conta salário, com base no Tema no 1.085 do c. Superior Tribunal de Justiça e nas Resoluções BACEN nos 3.695/2009, 4.480/2016 e 4.790/2020. Destaca que a revogação foi formalmente comunicada à instituição financeira em 27/10/2024, sem que essa tenha cessado os descontos, o que configuraria prática abusiva. Alega também que os valores descontados possuem natureza alimentar, sendo provenientes da remuneração dele, o que compromete a sua subsistência e da família, além de a continuidade dos descontos poder levá-lo à situação de miserabilidade, diante da impossibilidade de arcar com despesas básicas. Recurso isento de preparo, em face da gratuidade concedida na origem (ID 72674910). Em contrarrazões (ID 72674943), o Réu pugna pelo não provimento do Apelo. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, todavia, não se vislumbra a presença de tais requisitos. As questões aduzidas pelo Autor foram analisadas na r. sentença, não havendo motivos que justifiquem a modificação do referido pronunciamento antes da apreciação pelo colegiado. Acrescente-se que o entendimento que vigora no âmbito desta eg. 8a Turma Cível é no sentido de ser inviável o cancelamento de autorização dos descontos. Confiram-se os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 40% (quarenta por cento) da remuneração, com base na legislação distrital e/ou federal que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, atinentes aos descontos diretamente na folha de pagamento, não abrangendo outros descontos livremente pactuados, como empréstimos e cartão de crédito deduzidos da conta corrente. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede de cognição sumária, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de celebração de um plano voluntário de repactuação das dívidas perante o juízo monocrático. 4. Caso exista autorização explícita por parte do mutuário durante a contratação, com benefícios financeiros claramente identificáveis devido à aprovação do débito direto em sua conta-corrente ou salário, especialmente a redução de juros, não é admissível que essa permissão seja posteriormente revogada deliberadamente, desconsiderando as cláusulas do contrato livremente acordadas. O consumidor tem a prerrogativa de ajustar o método de pagamento, porém, considerando a vinculação contratual, é necessário que ele entre em acordo com a instituição financeira para estabelecer uma nova forma de adimplir a dívida. Caso contrário, poderá impor um fardo excessivo à instituição financeira, que inegavelmente opera com fins lucrativos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1773017, 07319804920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. Compete à consumidora, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada ou, ao menos, indicar a nova forma de adimplemento que pretende utilizar para o cumprimento de suas obrigações com a instituição financeira, dentre aquelas estipuladas no negócio jurídico firmado, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 3. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração da apelante ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível a consumidora realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 3.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. 4. A Lei n. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para (a)perfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, e com isso os artigos 104-A e 104-B foram implementados no CDC a fim de que o devedor tivesse meios para repactuar as suas dívidas e evitar a instauração de insolvência. 5. Não há qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pela superendividada, não sendo possível admitir que o Judiciário adentre na esfera do Legislativo e acrescente a suspensão aos descontos das parcelas em conta corrente na forma estabelecida contratualmente entre as partes. 6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1769013, 07474972820228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Em que pese o entendimento pessoal diverso, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma e, assim, com fulcro no princípio da colegialidade, manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelante, decorrentes da operação ajustada entre as partes (ID 72674920). Nesse sentido, revela-se inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator